Tribunal: CARF
Processo: 10880.940442/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940442/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.014 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
ADVOCACIA GONCALVES COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940442/2015-71
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.014 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940442/2015-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 03-74.665,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentado.
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
21515.61347.090414.1.3.04-1785, transmitida eletronicamente em 09/04/2014, com base em
suposto crédito de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ-Lucro Presumido, oriundo de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 138.216,98.
Em 05/08/2015 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação
da compensação, fundamentada na inexistência de crédito.
Cientificada desse Despacho, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que as compensações efetuadas estão corretas, sendo
legitimo o direito ao crédito, haja vista pagamento em duplicidade do referido tributo, para o
mesmo período de apuração, 30/06/2009, diferenciando-se somente pelo vencimento: um DARF
no valor total de R$ 138.216,98, com vencimento em 30/09/2013; e outro DARF no valor
original de R$ 131.974,59, com vencimento em 31/07/2013.
Transcreve, ainda, em sede de manifestação, a DCTF de Junho de 2013,
correspondente ao Imposto de Renda, código receita 2089, com a vinculação do DARF, no valor
de R$ 131.974,59, ao IRPJ do 3o Trimestre de 2013, cujo total apurado é de R$ 137.562,14,
restando ainda saldo a pagar de R$ 5.587,55.
Por fim, destaca Despacho Decisório pelo indeferimento do Pedido de
Restituição-PER n° 29358.90371.090414.1.2.04-6792, processo administrativo fiscal n° 10880-
940.441/2015-26, que também esta sendo contestado, o que via de conseqüência impede nova
discussão acerca de compensações, quando se discute em outro processo o direito ao crédito.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.014 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940442/2015-71

O pleito foi analisado pela DRJ de São Paulo que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode
ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua manifestação de conformidade, requereu o
recebimento do recurso bem como seu provimento para homologar o crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.014 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940442/2015-71

Mérito
A r. decisão recorrida decidiu em desfavor ao contribuinte, mantendo o r. despacho
decisório, pois:
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos
autos,
especialmente
extratos
de
fls.
84/91,
verifica-se,
que
diferentemente do alegado pelo contribuinte, os supostos créditos
pleiteados estão alocados aos débitos originais, conforme última DCTF
retificadora do período, enviada na data 14/01/2016 (fl. 84).
Nota-se que pagamento relativo ao DARF discriminado nos autos foi
integralmente utilizado para quitar débito do IRPJ-Lucro Presumido,
código receita 2089, PA 30/06/2013, não restando saldo disponível (fls.
87/91).
Entendo que a decisão recorrida está correta e devidamente fundamentada. No que
tange ao argumento de que somente caberia análise do presente processo após o julgamento do
processo administrativo fiscal n° 10880-940.441/2015-26, vale destacar que ele está sendo objeto
de julgamento nesta mesma seção e o seu resultado está sendo idêntico, na medida em que o
recurso está sendo conhecido e a ele está sendo negado provimento.
Os DARFs juntados pela Recorrente poderiam indicar o pagamento em duplicidade.
Ocorre que, cotejando os documentos juntados aos autos, não há como se afastar as conclusões
alcançadas pela r. DRJ.
Com base no exposto, voto no sentido de que CONHECER do Recurso Voluntário
para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital